Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face à sentença que homologou partilha em ação de sobrepartilha. O apelante requereu a desistência de seu recurso (ID. 42252459). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105